Tribunal: TJDFT
Processo: 0736510-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0736510-98.2020.8.07.0001 AGRAVANTES: GUIOMAR PEREIRA LISBOA DA SILVA E ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA AGRAVADO: CONDOMÍNIO PRIVE MORADA SUL DESPACHO GUIOMAR PEREIRA LISBOA DA SILVA e ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Repisam os argumentos lançados no apelo especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido dos agravantes para que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados ANTÔNIO CARLOS ALVES DINIZ, inscrito na OAB/DF sob o no 12.674, e GUSTAVO FREIRE ARRUDA, inscrito na OAB/DF sob o no 12.386. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020